Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0713101-12.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM CELULAR SA, TIM S/A REPRESENTANTE LEGAL: TIM S/A RECORRIDO: EDSON FERREIRA DE SA DECISÃO Após o julgamento do Recurso Inominado (ID 17338381), as partes submeteram à homologação o acordo de ID 17633843. O acordo atende aos requisitos legais e não se vislumbra nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Verifica-se que os advogados constituídos pelas partes autora e ré possuem poderes para tanto, conforme procurações apresentadas aos documentos de ID 15068393 e 15069021 p.31/38, respectivamente. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se os autos a origem. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito